Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716470-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ANDRE DE OLIVEIRA BARROS - ME, ANDRE DE OLIVEIRA BARROS, GIRLENE BENTO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda. contra a r. decisão que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial n° 0700537-87.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de intimação pessoal do devedor para que indique a localização de veículos, sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique a localização de bens, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não informa a localização dos bens, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Ressalto que a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos de titularidade do réu André (pessoa física) não foi perfectibilizada, não tendo sido encontrados os automóveis, o que impossibilita inclusive sua avaliação, da qual o executado deverá ser intimado. 2. Ademais, intimada a parte autora para que se manifestar sobre a diligência de ID 85985756, informando novo endereço para a realização da penhora dos direitos aquisitivos dos veículos ou indicando bens à penhora, nos termos do item 6, da decisão de ID 34291639, o exequente limitou-se a requerer a intimação do réu para indicar a localização dos automóveis. Ressalto que não há bens penhoráveis conhecidos nos autos de titularidade dos outros dois réus, conforme descrito no despacho de ID 89020788. Assim, determino a suspensão do feito, nos termos do item 6.1, da decisão de ID 34291639”. Alega a Agravante, em síntese, que, “conforme diligência de id. n.° 85985756, o AGRAVADO André de Oliveira Barros foi devidamente intimado acerca da penhora dos direitos aquisitivos, inclusive, foi lavrado Auto de Penhora e Depósito (id. n.° 85985757), por meio do qual o AGRAVADO deu ciência e foi nomeado depositário fiel dos bens, restando prejudicada apenas a avaliação e a remoção deles”. Assevera que “resta inconteste que houve a perfectibilização da penhora e que o AGRAVADO foi devidamente intimado, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnação (id. n.° 88976334)”. Acrescenta que “para a formalização da penhora, não é necessário localizar o veículo, sob pena de prestigiar o devedor que esconde o bem, a fim de obstar sua constrição, ou seja, o devedor está se beneficiando, assim, da própria torpeza. Ao contrário, deve o Judiciário adotar todas as medidas necessárias para a satisfação do crédito (art. 139, IV, CPC)”. Aduz que “a própria postura do devedor, ao receber o Oficial de Justiça, denota sua intenção ilícita de obstar a satisfação do crédito exequendo, conforme trechos da certidão de id. n.° 85985756: “O requerido informou não ter residência certa, muda com frequência”; “que o Pálio foi vendido há muito tempo”; “Crossfox está com a mãe dele, em Vicente Pires, mas não sabe o endereço”. Enfatiza ser incontestável que o agravado André de Oliveira Barros pratica ato atentatório à dignidade da justiça. Ao final, requer seja determinada a imediata suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, para que “o AGRAVADO seja intimado de que sua conduta constitui ato atentatório à dignidade da justiça (art. 772, II, c/c art. 774, III e V, CPC), o qual, sob pena de sofrer as sanções do parágrafo único do art. 774 e responder por crime de desobediência (art. 330 do CP), deve indicar o endereço exato de onde os automóveis podem ser encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça ou combinar com este dia e hora em que os veículos poderão ser avaliados e removidos”. Preparo devidamente comprovado - Id. 25879712. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal do devedor André de Oliveira Barros para que indique a localização de bens (veículos), sob pena de se caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. Em breve digressão, constata-se que diversas foram as tentativas de localização de bens dos devedores passíveis de penhora e que o único sucesso foi obtido por meio de pesquisa RENAJUD, que encontrou os dois automóveis em nome do executado André de Oliveira Barros, ambos gravados com alienação fiduciária. Diante disso, o MM. Juiz a quo deferiu a “penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos indicados pelo credor Crossfox GLI, placa JIZ6614 e Fiat Palio Fire Flex, placa JHF1054” (Id. 82770773). Todavia, tais veículos não foram encontrados pelo Oficial de Justiça, tendo o agravado André Oliveira Barros informado que não tem residência certa e muda com frequência, e que um dos veículos foi vendido e outro encontra-se na casa da sua mãe, porém, não soube dizer o endereço, conforme certificado nos autos: “(...) à penhora ordenada e INTIMAÇÃO de ANDRÉ OLIVEIRA BARROS [...] que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, mas não exarou o ciente como medida preventiva de combate ao novo coronavírus; e NÃO PROCEDI À AVALIAÇÃO e REMOÇÃO ordenadas porque os veículos não foram encontrados, além de não constar informações de financiamento. O requerido informou não ter residência certa, muda com frequência; que o endereço de referência é QNL 12, CJ J, CASA 13, TAG NORTE; que o Pálio foi vendido há muito tempo e o Crossfox está com a mãe dele, em Vicente Pires, mas não sabe o endereço” (Id. 859885756). Tais afirmações sinalizam que o devedor está se esquivando de cumprir com sua obrigação de indicar a localização dos veículos passíveis de penhora. Dessa forma, por ser nítida a intenção de o agravado André de Oliveira Barros dificultar a penhora, é possível intimá-lo para que indique o paradeiro dos veículos em comento ou de outros bens integrantes do seu patrimônio passíveis de constrição, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme o disposto no artigo 774, III e V, do CPC, in verbis: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; V- intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.” No mais, não se põe em dúvida que os princípios que norteiam o Código de Processo Civil recomendam a colaboração de todos os sujeitos do processo, de forma a imprimir celeridade na tramitação e conferir efetividade à execução. O dever de cooperação impõe às partes o dever de colaborar para que o processo alcance seu objetivo em prazo razoável. Constatado nos autos que o executado André de Oliveira Barros demonstra não querer colaborar com a justiça, impõe-se a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de sua intimação para que indique o paradeiro dos citados veículos, sob pena de considerar ato atentatório à dignidade da justiça a conduta omissiva. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para deferir o pedido de intimação do agravado André de Oliveira Barros para que indique o paradeiro dos citados veículos, sob pena de considerar a conduta omissiva ato atentatório à dignidade da justiça. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora